Tribunal: TCU
Processo: 007.271/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da acumulação indevida de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército em desfavor de Neli Klein do Valle; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Neli Klein do Valle; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Neli Klein do Valle, condenando-a ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/9/2019 1.323,99 4/10/2019 1.765,32 6/11/2019 1.765,32 5/12/2019 2.647,98 7/1/2020 1.765,32 6/2/2020 1.844,40 5/3/2020 1.844,40 6/4/2020 1.844,40 7/5/2020 2.766,60 4/6/2020 2.766,60 6/7/2020 1.844,40 6/8/2020 1.844,40 6/5/2021 7.801,34 6/5/2021 8.432,52 7/6/2021 2.917,36 6/7/2021 2.917,36 5/8/2021 1.944,91 6/9/2019 3.071,07 7/10/2019 4.094,76 7/11/2019 4.094,76 6/12/2019 6.142,14 8/1/2020 4.094,76 7/2/2020 4.278,20 6/3/2020 4.278,20 7/4/2020 4.278,20 8/5/2020 6.417,30 8/6/2020 6.417,30 7/7/2020 4.278,20 7/8/2020 4.278,20 6/5/2021 16.670,62 6/5/2021 17.721,74 8/6/2021 6.767,04 7/7/2021 6.767,04 6/8/2021 4.511,36 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar à responsável Neli Klein do Valle multa individual no valor de R$ 10.000,00, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amazonas, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército e à responsável.